Tribunal: TJSP
Processo: 2102095-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO. Decisão que determinou a emenda da petição inicial, para a juntada do ato constitutivo e da ata da assembleia de eleição do síndico, bem como a adequação do valor atribuído à causa. Pronunciamento que não se encontra previsto no art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável à hipótese a teoria da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO. Decisão que determinou a emenda da petição inicial, para a juntada do ato constitutivo e da ata da assembleia de eleição do síndico, bem como a adequação do valor atribuído à causa. Pronunciamento que não se encontra previsto no art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável à hipótese a teoria da taxatividade mitigada. Precedentes específicos do E. STJ sobre o tema. RECURSO NÃO CONHECIDO.